Tribunal: TJSP
Processo: 2285739-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
2285739-59.2019.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é agravante MUNICÍPIO DE
COTIA, é agravada MEGLIM SOARES SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 2285739-59.2019.8.26.0000 - Voto n. 12.024
2
Voto n. 12.024
Agravo de Instrumento n. 2285739-59.2019.8.26.0000
Agravante: Município de Cotia
Agravada: Meglim Soares Silva
Origem: 2a Vara Cível do Foro de Cotia
Juiz Prolator: Diógenes Luiz de Almeida Fontoura Rodrigues
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO
NÃO
PADRONIZADO. PRÉ-TEMA 106. Decisão que concedeu a
tutela de urgência. Suficiência da documentação médica
colacionada nos autos.
MULTA ASTREINTE. Possibilidade de fixação de astreintes
contra o Poder Público, em valor proporcional ao da prestação.
Valor arbitrado que comporta redução.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Cotia contra r. decisão proferida às fls. 64 dos autos de origem,
que deferiu o pedido de concessão de medicamento formulado pelo autor, in
verbis:
Ante a essencialidade do medicamente receitado por médico
integrante do quadro municipal, defiro o pedido liminar para
determinar o fornecimento ao impetrante dos medicamentos
prescritos a fls. 53/54 nas quantidades ali identificadas, em 5 dias,
sob pena de multa diária de R$ 500,00.
Notifique-se ainda o impetrado(a) dos atos e termos da ação
proposta, para fins do disposto no artigo 7o, inciso I, da Lei
12.016/2009, para que preste as informações sobre o alegado no
prazo de 10 (dez) dias.
Cientifique-se a Fazenda respectiva.
Intime-se. Cumpra-se ainda o COMUNICADO CG no 783/2018
promovendo a queima das guias eventualmente recolhidas.
Em suas razões, argumenta o recorrente que (i) não foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 2285739-59.2019.8.26.0000 - Voto n. 12.024
3
cumpridos os requisitos do Tema 106, ante a ausência de documentação
médica hábil a comprovar a imprescindibilidade do uso de Aripiprazol 10mg
em detrimento dos fármacos disponibilizados no SUS; (ii) a astreinte deve ser
suprimida ou, ao menos, minorada.
Foi concedido em parte o efeito ativo recursal, apenas no
que toca a multa astreinte.
Contraminuta a fls. 23/26.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o mérito deste recurso
limita-se (i) à comprovação ou não dos requisitos legais para a dispensa de
medicamento não-padronizado e (ii) à admissibilidade da fixação de multa
diária para o caso de não cumprimento da obrigação.
Dito isto, recebo o recurso de agravo de instrumento, eis
que tempestivo e livre de preparo para, no mérito, dar-lhe parcial provimento.
A impetrante, ora agravada, ingressou em Juízo contra o
Município de Cotia, visando obter o fornecimento gratuito do medicamento
Aripiprazol 10mg, a fim de realizar tratamento de Esquizofrenia.
Após, pela r. decisão de fls. 64 dos autos de origem, o
MM. Juízo a quo entendeu que os documentos que instruem a inicial, bem
como aqueles juntados posteriormente, eram suficientes para a satisfação dos
requisitos legais, sendo certo que, em se tratando de writ impetrado em 2017,
a ele não se aplicam os requisitos do Tema 106 dos Repetitivos.
Pois bem.
Com a inicial, a impetrante trouxe aos autos receita
médica subscrita por profissional habilitado (fls. fls. 29 e 55/56 dos autos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 2285739-59.2019.8.26.0000 - Voto n. 12.024
4
origem), a qual demonstra, efetivamente, que a impetrante necessita do
medicamento pleiteado, indicando, ademais, que os fármacos do SUS não são
suficientes para o controle e tratamento de sua moléstia (o que, caso aplicável
o Tema 106 dos Repetitivos, também satisfaria a tese nele prevista).
Assim, na ausência de requisitos legais específicos para o
fornecimento dos medicamentos não-padronizados em feitos ajuizados
anteriormente ao julgamento do Tema 106/STJ, a simples comprovação da
necessidade dos mesmos por meio de documentação médica autoriza a
postulação por via judicial, dada a magnitude e inoponibilidade do Direito à
Saúde.
Passa-se a analisar a questão da imposição de multa
diária.
Não há nada que excepcione a Fazenda Pública da
aplicação dos arts. 497 e 536, caput e §1o, do Código de Processo Civil,
conforme consolidado entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça,
exarado em sede de Recurso Repetitivo:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973. AÇÃO
ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA.
IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO
DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO.
FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO
CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5o DO ART. 461 DO
CPC/1973. DIREITO À SAÚDE E À VIDA.
1. Para os fins de aplicação do art. 543-C do CPC/1973, é mister
delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste recurso especial
representativo de controvérsia: possibilidade de imposição de
multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer
medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros.
2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a
recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de
não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da
ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 2285739-59.2019.8.26.0000 - Voto n. 12.024
5
voluntariamente.
3. A particularidade de impor obrigação de fazer ou de não fazer à
Fazenda Pública não ostenta a propriedade de mitigar, em caso de
descumprimento, a sanção de pagar multa diária, conforme
prescreve o § 5o do art. 461 do CPC/1973. E, em se tratando do
direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor
do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser
subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o direito-
meio que assegura o bem maior: a vida. Precedentes: AgRg no
AREsp 283.130/MS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Turma, DJe 8/4/2014; REsp 1.062.564/RS, Relator
Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp
1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma,
DJ de 23/10/2008; REsp 1.063.902/SC, Relator Ministro
Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de 1/9/2008; e AgRg no
REsp 963.416/RS, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira
Turma, DJ de 11/6/2008.
4. À luz do § 5o do art. 461 do CPC/1973, a recalcitrância do
devedor permite ao juiz que, diante do caso concreto, adote
qualquer medida que se revele necessária à satisfação do bem da
vida almejado pelo jurisdicionado. Trata-se do "poder geral de
efetivação", concedido ao juiz para dotar de efetividade as suas
decisões.
5. A eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes
aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de
multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer
tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa
julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio
pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta
última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais
necessária. Precedentes: AgRg no AgRg no AREsp 596.562/RJ,
Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 24/8/2015;
e AgRg no REsp 1.491.088/SP, Relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/5/2015.
6. No caso em foco, autora, ora recorrente, requer a condenação
do Estado do Rio Grande do Sul na obrigação de fornecer (fazer) o
medicamento Lumigan, 0,03%, de uso contínuo, para o tratamento
de glaucoma primário de ângulo aberto (C.I.D. H 40.1). Logo, é
mister acolher a pretensão recursal, a fim de restabelecer a multa
imposta pelo Juízo de primeiro grau (fls. 51-53).
7. Recurso especial conhecido e provido, para declarar a
possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública.
Acórdão submetido à sistemática do § 7o do artigo 543-C do
Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 5o, II, e 6o, da
Resolução STJ n. 08/2008. (REsp n. 1.474.665/RS, Relator
Eminente Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j.
26/04/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 2285739-59.2019.8.26.0000 - Voto n. 12.024
6
Não é necessário, pois, que haja prévio descumprimento
de ordem judicial para que seja determinada a possibilidade de fixação de
multa astreinte, uma vez que o intuito da mesma é, justamente, coibir o não
cumprimento de obrigações pelo Estado, sendo tomada apenas em caso de
comprovado descumprimento do comando judicial.
Entretanto, quanto ao valor, este deve ser proporcional ao
valor pecuniário da prestação. Desse modo, tendo em vista que, conforme
pesquisa feita por esta relatoria, o valor mensal do tratamento é inferior a
R$100,00, o valor da astreinte fixado pelo r. juízo de primeiro grau (de
R$500,00/dia, sem limitação) revela-se excessivo, devendo ser revisto. Fixa-
se a multa, portanto, no valor de R$40,00/dia, limitado a um teto mensal de
R$300,00.
À
vista
do
analisado,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, para determinar a redução da multa astreinte
para o valor de R$40,00/dia, observado o teto mensal de R$300,00.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS n. 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ
08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos
no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 2285739-59.2019.8.26.0000 - Voto n. 12.024
7
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.

HELOÍSA MIMESSI
Relatora